Tribunal: TJDFT
Processo: 0753077-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA E DO ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% do salário da parte executada em execução de título extrajudicial.
2. O juízo de origem afastou a medida por ausência de demonstração de que a penhora não comprometeria a subsistência da executada e por inexistência de esgotamento dos demais meios executórios.
3. A Recorrente sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade com base em precedentes do STJ, requerendo o deferimento da penhora salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível determinar a penhora de 10% do salário da executada para satisfação de dívida não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC, da jurisprudência do STJ e das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação processual prevê a impenhorabilidade de salários, admitindo mitigação em caráter excepcional, condicionada à demonstração de que a constrição não prejudica o mínimo existencial do devedor (art. 833, IV, do CPC).
6. A jurisprudência do STJ admite a penhora parcial de vencimentos para dívidas não alimentares, desde que preservada a dignidade do executado e esgotados os meios ordinários de execução.
7. A excepcionalidade da medida exige comprovação concreta da capacidade contributiva do devedor, não bastando presunções sobre a suficiência de percentual fixado.
8. Não há nos autos prova de esgotamento dos meios executórios disponíveis, o que reforça a necessidade de manutenção da impenhorabilidade.
9. A ausência de comprovação robusta quanto à capacidade econômica da executada impede a flexibilização pretendida, tornando adequado o indeferimento do pedido pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, é admissível apenas em caráter excepcional, quando demonstrados o esgotamento dos meios executórios e a preservação da subsistência digna do devedor e de sua família."